Tribunal: TJES
Processo: 0001194-15.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001194-15.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLY PEDROZA GABRIELLI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. NÃO REVOGAÇÃO POR LEIS POSTERIORES. DIREITO À PERCEPÇÃO DURANTE AS FÉRIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe à servidora municipal da área da educação, inclusive nos períodos de férias, com os respectivos reflexos. A autora, Danielly Pedroza Gabrielli, também interpôs recurso adesivo, do qual desistiu. A controvérsia envolve a manutenção da gratuidade de justiça e o reconhecimento do direito à gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, mesmo após a edição de leis municipais posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar os efeitos da desistência do recurso adesivo interposto pela autora; (ii) definir se a servidora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça diante de sua condição financeira; e (iii) analisar se permanece vigente o direito à gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, inclusive no cálculo das férias e do respectivo terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência do recurso adesivo, subscrita por advogada com poderes especiais, constitui ato unilateral, não receptício e irretratável, que independe de anuência do recorrido e dispensa homologação judicial, nos termos dos arts. 200 e 998 do CPC. Dessa forma, o recurso adesivo não deve ser conhecido.

A gratuidade de justiça foi corretamente deferida à autora, pessoa natural que apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou renda mensal modesta (cerca de R$ 3.300,00), presumindo-se verdadeira sua alegação de insuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o Município apresentado provas em sentido contrário.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 assegura o pagamento de gratificação de 20% aos servidores do magistério que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental. A legislação posterior (Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013) não revogou expressamente nem se mostra incompatível com a norma anterior, razão pela qual esta permanece em vigor.

Nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 1.345/2007, a gratificação de regência é devida mesmo nos períodos de férias, o que torna devida sua inclusão na base de cálculo da remuneração de férias e do adicional de 1/3, inclusive no mês de janeiro, quando concedidas as férias dos profissionais da educação.

As folhas de pagamento constantes dos autos demonstram que o Município deixou de pagar a gratificação de regência à servidora a partir de março de 2018, contrariando a legislação vigente e o exercício das funções por ela desempenhadas, sendo cabível a condenação ao pagamento das diferenças apuradas em liquidação.

A sentença acertadamente determinou a apuração dos valores devidos em sede de liquidação, nos termos do art. 491, I, do CPC, inclusive considerando o adicional de férias sobre os 45 dias previstos no art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência do recurso adesivo constitui ato unilateral e irretratável, que independe de homologação judicial ou anuência da parte adversa.

A gratuidade de justiça pode ser concedida a servidor público municipal que comprova renda modesta, não sendo afastada pela mera condição funcional.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente e assegura o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores do magistério em exercício na educação infantil e no ensino fundamental, inclusive durante as férias.

A gratificação de regência deve compor a base de cálculo da remuneração de férias e do terço constitucional, sendo devida mesmo no mês de janeiro.

O não pagamento da gratificação de regência, apesar do exercício regular das funções pela servidora, enseja o dever de indenizar, com apuração do montante devido em liquidação de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, NÃO CONHECER do apelo adesivo ante a desistência e CONHECER do apelo principal e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Em relação ao não conhecimento do recurso adesivo interposto por DANIELLY PEDROZA GABRIELLI, acompanho o voto condutor do Eminente Desembargador Relator.

Entretanto, com as devidas vênias aos judiciosos argumentos lançados no voto condutor, passo a divergir de Sua Excelência em relação ao recurso do Município de Piúma.

O Município de Piúma se insurge contra o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita deferida à autora.

Nos termos do art. 98, do CPC, a benesse da gratuidade de justiça será concedida à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão do benefício da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Na hipótese, a recorrida carreou ao feito declaração de hipossuficiência, assim como é possível vislumbrar que vem auferindo vencimentos do cargo efetivo de pouco mais de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), como se observa às fls. 76/87.

Assim, muito embora a apelada seja servidora pública municipal, constato que sua renda líquida mensal não conduz à certeza de que não subsuma à disposição contida no art. 98, do CPC.

Além do mais, o município recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, qual seja, comprovar a existência de elementos capazes de afastar a alegação feita pela apelada de insuficiência de recursos para arcar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, daí porque deve ser mantida a benesse concedida na instância
a quo
.

Desse modo, rogando vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso do Município de Piúma em relação à impugnação à assistência judiciária gratuita.

Prosseguindo, a demanda cuida de pedido de condenação do ente municipal ao pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, com os respectivos reflexos.

Conforme disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007,
“o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe”
.

Com base nisso, a referida disposição legal demonstra que o servidor público municipal do magistério que exerce atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental fará jus ao recebimento de gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, sendo justamente este o caso da apelada.

Demais disso, examinando as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma/ES, não é possível constatar que tenha incorporado ou vedado o pagamento de dita gratificação aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental.

Da mesma forma, resta evidente que as referidas normas municipais (nº 1.865/2012 e 1.969/2013) não revogaram expressamente a lei, também municipal, nº 1.345/2007.

Assim, mantendo a coerência com julgamentos pretéritos a sobre a matéria, compreendo que a gratificação de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental continua sendo regida pela Lei Municipal nº 1.345/2007, sendo inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo a qual: “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
”.

No que se refere à tese de que a extensão de jornada não é paga no mês em que é concedida férias aos servidores da educação, de modo que não se mostra devido o pagamento de férias e muito menos o benefício de 1/3 (um terço) de férias utilizando a extensão de jornada como base, entendo que, igualmente, não merece frutificar o intento recursal.

De plano, registro que, segundo previsão expressa constante dos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11:

Art. 96. Independente de solicitação, será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo das férias, um
adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias
.

Art. 97. Todo servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de exercício, ao gozo de 1 (um) período de 30 (trinta) dias de férias remuneradas, ressalvados os casos específicos disciplinados em legislação federal (destaquei).

Já o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007 disciplina que:

Art. 3º As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I –
férias
; [...] (grifei).

Dessa forma, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.

Demais disso, muito embora as provas carreadas ao feito pela municipalidade, não é possível vislumbrar que os pagamentos das verbas estatutárias feitos à servidora apelada tenham considerado como base a gratificação retrocitada em sua integralidade.

Na realidade, observa-se que não houve pagamento da rubrica no ano de 2018, especificamente a partir de março daquele ano, como se vê à fl. 80.

Assim, sendo fato incontroverso que a servidora exerce suas funções em consonância com o que dispõe o art. 1º, da Lei Municipal nº 1.345/2007, vejo que se mostra devido o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) considerando a incidência da gratificação de regência no referido período.

Da mesma forma, nos termos do que estatui o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, o pagamento da diferença do adicional de 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias deve considerar a percepção da gratificação de regência
no período em que efetivamente não houve pagamento da rubrica
.

Repiso que, conforme definido em sentença, os valores devidos à apelada deverão ser objeto de liquidação de sentença, a fim de apurar o real montante devido de acordo com o período efetivamente que faz jus às diferenças ora reconhecidas.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Piúma.

É como respeitosamente me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o eminente Relator no que concerne ao acolhimento da impugnação à gratuidade da justiça para revogar a benesse concedida à apelada pelo juízo de primeiro grau. Todavia, quanto ao mérito propriamente dito, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Piúma, apenas para revogar o benefício de gratuidade da justiça concedido à autora/apelada.

É como voto.

PRELIMINAR: DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO

Conforme relatado, no petitório do evento 12000584, a apelada/apelante Danielly Pedroza Gabrielli desistiu do apelo adesivo, sendo que cuida de ato unilateral não receptício e irretratável, que independe da anuência do recorrido, tampouco pressupõe a homologação judicial, que somente é exigida nas hipóteses de desistência da ação, consoante preconiza o artigo 200 c/c artigo 998, ambos do Código de Processo Civil
1
.

Impende destacar que a petição de desistência foi subscrita pela Dr. Lourranne Albani Marchezi (OAB/ES nº 14.075), que possui poderes especiais para transigir, dar quitação, firmar compromisso, segundo se depreende da procuração de fl. 55 do evento 11335274 e do substabelecimento de fl. 283 do evento 11335274.

José Carlos Barbosa Moreira ensina que: “
A desistência não torna inadmissível o recurso: torna-o inexistente. Faz, com isso, transitar em julgado a decisão recorrida, caso o único obstáculo ao trânsito em julgado fosse o recurso do desistente
”
2
.

Firme a tais considerações, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC, c/c artigo 160 do Regimento Interno deste Tribunal,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e de apelo adesivo manejado por
DANIELLY PEDROZA GABRIELLI
em face da r. sentença do evento 11335281, integrada pela r. decisão do evento 11335437, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, na ação ordinária movida por esta apelada/apelante em desfavor daquele ente público apelante/apelado, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que: “
a matéria que se discute nestes autos e os pedidos iniciais, o reflexos decorrentes da função exercida pela autora devem ser analisados no período em que ela efetivamente exerceu o Cargo de Professor PA V entre Fev/2016 a Out/2021 (data da propositura da ação), quando então esteve em regência de classe, conforme se extrai do documento de pág.147/169 do pdf e do portal da transparência
” (evento 11335281).

Asseverou que “
não há incompatibilidade entre as normas legislativas no caso concreto, isto porque a Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), regulamenta o montante do vencimento base do cargo e não traz dispositivo contrário à gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe (Lei nº 1.345/2007)
” (evento 11335281).

Registrou que “
com a incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 na remuneração da autora e tratando-se de servidora efetiva, deverá o 13° (décimo terceiro) considerá-la em seu cálculo, no período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação.
” (evento 11335281).

Ponderou que “
com a incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 na remuneração da autora e tratando-se de servidora efetiva, as férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias deverão ser calculados observando a gratificação do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação.
” (evento 11335281).

Consignou que “
tratando-se de servidora efetiva, é devida a diferença das férias e do adicional de 1/3 de férias de forma retroativa, considerando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação.
” (evento 11335281).

Salientou que “
resta evidente que o cálculo das férias referente ao período aquisitivo do ano de 2017 deverá observar extensão da jornada de trabalho exercida pela autora.
” (evento 11335281).

Pronunciou a prescrição quinquenal dos créditos anteriores a 29 de outubro de 2016, de acordo com o art. 133, inciso I, da Lei Municipal nº 1.840/11 e entendeu que, “
embora reconhecido o direito da autora, o valor da condenação deverá ser liquidado nos termos do art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil.
” (evento 11335281).

Por fim, condenou o ente público “
o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II)
” (evento 11335281).

Inicialmente, verifico que o apelo do Município de Piúma preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Da impugnação à gratuidade de justiça à apelada/apelante

Ao compulsar os autos, observa-se que o Município de Piúma impugnou a assistência judiciária gratuita desde a contestação (fls. 109-111 do evento 11335274), o que encontra respaldo no art. 100,
caput
, do CPC, sendo que a decisão que acolhe o pedido de gratuidade não é agravável, o que permite o enfrentamento da matéria nesta oportunidade (art. 1.009, §1º, do CPC). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PARTE DA DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ACOLHIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1.
Em face da decisão que defere a assistência judiciária gratuita deve ser apresentada impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento apenas quando a gratuidade é indeferida ou acolhida a sua revogação. Inteligência dos artigos 101 e 1.015, V, do CPC.
2. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5000391-70.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 26/08/2020)

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse (fl. 59 do evento 11446277) quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
3

Nesta hipótese, constata-se que a apelada/apelante Danielly Pedroza Gabrielli, nos meses de março e abril de 2025, respectivamente, auferiu a remuneração bruta de R$ 9.387,72 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) e de R$ 7.856,73 (sete mil, oitocentos e cinquenta e seis e setenta e três centavos)
4
.

No ano-calendário de 2023 (evento 12000585), a apelada/apelante percebeu rendimentos tributáveis da ordem de R$ 64.943,33 (sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos).

Cumpre mencionar que a apelada/apelante deixou de juntar a declaração de bens do imposto de renda; os extratos bancários/faturas de cartão de crédito dos últimos 06 (seis) meses; dos boletos de telefonia e TV por assinatura, o que denota a tentativa de omissão do real padrão de vida usufruído.

Merece ser sopesado que Danielly Pedroza Gabrielli milita assistida por advogadas particulares, circunstância que reforça a viabilidade de custeio das despesas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que,
aliada à falta de documentos outros como extratos bancários
,
faturas de cartão de crédito

e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do art. 100, parágrafo único, do CPC, porque parte-se “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
5
.

In casu
, a apelada/apelante não efetuou o pagamento das custas prévias, sendo que o pedido de desistência do recurso adesivo obsta que esta seja compelida a recolher o preparo recursal (art. 101, §2º, do CPC).

Acrescente-se que não foi evidenciada a má-fé de Danielly Pedroza Gabrielli capaz de ensejar a incidência da multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC.

Da gratificação de regência de classe

A autora
Danielly Pedroza Gabrielli
é servidora efetiva do
Município de Piúma
, atuante na carreira do magistério, admitida por concurso público em 26 de janeiro de 2016 (fl. 147 do evento 11335274).

Sobre a gratificação de regência de classe, observa-se que a Lei Municipal nº 1.345/2007 regulamentou tal gratificação para servidores do magistério e aqueles com funções pedagógicas, nos seguintes termos:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Art. 2º O servidor efetivo com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo. (...)

Referida gratificação teve como escopo nítida recomposição salarial do magistério da municipalidade de Piúma, o que se infere a partir do alto percentual em que foi fixada, correspondente a 1/5 (um quinto) do salário-base dos servidores.

Todavia, em 16 de fevereiro de 2012, a municipalidade instituiu o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, por meio da Lei Municipal nº 1.865/2012, que regulamentou integralmente a remuneração dos servidores do magistério, inclusive os requisitos para o enquadramento nos padrões de vencimento.

No ano seguinte, o aludido plano de carreira foi alterado pela Lei Municipal nº 1.69/2013, que revogou expressamente a espécie normativa supracitada.

Embora essas normas mais recentes não tenham mencionado textualmente a revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, que previu a gratificação de regência de classe, a incorporação deste benefício resta evidenciado pelo degrau de remuneração percebido entre março de 2012, a partir de quando os vencimentos foram pagos de acordo com plano de cargos e salários recém-instituído, e fevereiro de 2012, quando a autora ainda não era enquadrada.

Nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), uma Lei é considerada revogada quando outra Lei posterior expressamente a revoga ou quando for incompatível com disposições novas sobre a mesma matéria.

No presente caso, conquanto não desconheça a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em sentido diverso, considero patente a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.969/2013 pelo advento de normativas mais recentes que disciplinaram integralmente a remuneração dos servidores do magistério público municipal de Piúma, cujos vencimentos base incorporaram a gratificação de regência de classe anteriormente prevista exclusivamente para a referida classe de servidores.

Por conseguinte, deve ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento da gratificação de regência de classe à autora, bem como dos respectivos reflexos reconhecidos em primeiro grau.

Ademais, a título argumentativo, percebe-se que o art. 96 da Lei Municipal nº 1.840/13
6
claramente dispõe que o adicional de férias deve incidir sobre a remuneração do período de gozo, enquanto no mês de janeiro de 2017 não deveria ocorrer a incidência da rubrica de extensão de jornada, portanto, não há que se falar no reflexo desta naquela verba.

Aliás, constata-se que a municipalidade – por conta de interpretação errônea da referida legislação – efetuou o pagamento no ano de 2017 (fls. 153-155 do evento 11335274) do adicional de um terço de férias em valor acrescido pela verba de extensão de jornada.

Por fim, quanto às férias e o seu respectivo adicional referentes ao exercício de 2021, restou devidamente comprovado (fls. 169-171 do evento 11335274) nos autos o adimplemento integral, nos moldes de 45 (quarenta e cinco) dias, inexistindo valor em aberto, o que sequer foi considerado na r. sentença
7
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a impugnação à gratuidade de justiça para revogar essa benesse e reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência dos pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada/apelante Danielly Pedroza Gabrielli ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, diante da baixa complexidade da demanda e do lugar de prestação do serviço (art. 85, §3º, inciso I, do CPC), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça).

Por fim, sem condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve verba honorária arbitrada em desfavor da servidora no juízo de origem e diante do provimento do apelo da municipalidade (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.).

É como voto.

1
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declaração unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direito processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais e repetitivos.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 126.

3
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

4
Disponível em: <
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/rh/servidores/?csrf_site_name=1ac3d6917c6929f83d9822ecac1c3e5a&ug=&secretaria=&ano=&mes=4&cargo=&profissao=&regime=&situacao=todos&matricula=&nome=danielly
>

5
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

6
Art. 96 Independente de solicitação, será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

§ 1º No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de férias.

§ 2º O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração do cargo cujo período aquisitivo lhe garanta o gozo das férias.

§ 3º O adicional de férias será devido em função de cada cargo exercido pelo servidor.

7
TJES; Classe: Apelação 0001242-71.2021.8.08.0062; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 25/04/2025.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Após analisar detidamente a questão, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela divergência.

É como voto
.